Tribunal: STF
Processo: Rcl 91027
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Oscar Lima Neto Eireli e outros, em 26.2.2026, contra decisão do juízo da Segunda Vara do Trabalho de Guarujá/SP, que, ao não determinar
o sobrestamento do Processo n. 1001817-96.2025.5.02.0302, teria descumprido a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389:
“ATA DE AUDIÊNCIA 
Em 25 de fevereiro de 2026, na sala de sessões da MM. 2ª Vara do Trabalho de Guarujá, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho EDUARDO JOSE MATIOTA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista – Rito Ordinário número 1001817-96.2025.5.02.0302, supramencionada. 
Às 12:59, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.
(...)
INCONCILIADOS. 
Recebo a(s) defesa(s) ofertada(s) digitalmente, com documentos, cujo sigilo foi retirado nesta oportunidade. 
Rejeito o sobrestamento do feito com base no Tema 1389, pois a presente situação não se encaixa nas premissas definidas pelo STF, observada que na presente situação sequer consta contrato formal para a prestação de serviço autônomo ou eventual. Protestos da reclamada.
(...)” (e-doc. 9).

2. Os reclamantes alegam “figura[r] no polo passivo da Ação Trabalhista nº 1001817-96.2025.5.02.0302, ajuizada pela Sra. ELENI ALVES DE SOUZA, na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício em detrimento de relação de prestação de serviços autônomos/cíveis” (fl. 2).

Relatam que “a tese central da defesa apresentada nos autos de origem é inequívoca: a relação havida entre as partes foi de natureza estritamente civil/comercial, tratando-se de contrato de prestação de serviços autônomos, o que atrai a incidência dos precedentes vinculantes desta Corte sobre a licitude da terceirização e outras formas de divisão do trabalho” (fl. 2).

Explicam que “a questão central debatida nos autos de origem subsume-se perfeitamente à controvérsia delimitada no Tema 1389 da Repercussão Geral, que discute a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que visam o reconhecimento de vínculo empregatício em face de contratos de natureza civil (pejotização, autônomos, etc.), bem como a licitude de tais contratações à luz da ADPF 324 e do Tema 725” (fl. 4).

Argumentam que “o fato de o contrato não estar ‘formalizado nos autos’ (segundo a ótica do juízo a quo, decorrente da desconsideração da defesa) não retira do processo a sua essência: trata-se de uma lide onde se discute a validade de uma relação de trabalho não-celetista” (fl. 5).

Requerem medida liminar “para determinar a suspensão imediata da Reclamação Trabalhista nº 1001817-96.2025.5.02.0302, em trâmite perante a
2ª Vara do Trabalho de Guarujá/SP, sustando-se os efeitos da r. Sentença proferida, até o julgamento final desta Reclamação ou até o julgamento definitivo do Tema 1389 por esta Corte” (fl. 7).

Pedem procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada, determinando-se o estrito cumprimento da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1389, mantendo-se o processo de origem sobrestado até a decisão final do paradigma” (fl. 7).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o sobrestamento do Processo n. 1001817-96.2025.5.02.0302, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 

6. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário
n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
 
7. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versam sobre as questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:
“Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.
Decido.
Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
Seguindo essa mesma orientação, confira-se:
‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035,
§ 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.
Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).

8. A autoridade reclamada afirmou não se tratar de fraude na contratação civil, pois inexiste contrato nos autos a atrair o sobrestamento do Tema 1.389. Esta a decisão reclamada:
“Rejeito o sobrestamento do feito com base no Tema 1389, pois a presente situação não se encaixa nas premissas definidas pelo STF, observada que na presente situação sequer consta contrato formal para a prestação de serviço autônomo ou eventual” (fl. 3, e-doc. 9).

A decisão reclamada está fundamentada na ausência de provas documentais de contrato formal de prestação de serviços autônomos celebrado entre as partes. O vínculo estabelecido entre as partes seria, portanto, meramente informal.

A controvérsia estabelecida no processo de origem não versa sobre “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Expõe-se, no caso, situação distinta daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.

9. Não se comprova estrita aderência entre a matéria em exame no processo da origem e aquela objeto do paradigma do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, não se vislumbrando descumprimento da ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 83.508-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Decisão reclamada que indeferiu pedido de suspensão do processo de origem fundado na decisão proferida no ARE 1532603. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. II. Questão em discussão 3. Verificar a viabilidade da ação, dada a suposta existência de contrato verbal. III. Razões de decidir 4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a inexistência de contratação formal de prestação de serviços, quer de forma autônoma ou por via de pessoa jurídica, bem como a ausência de discussão sobre fraude a contrato formalmente firmado entre as partes, a mera alegação da parte agravante de que a relação em discussão fundamentou-se em contrato verbal não é suficiente a viabilizar a reclamação, presente a jurisprudência desta Corte. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 80.920, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2025).

“DIREITO TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 4. A controvérsia dos autos não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR, pois, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 6. A intenção dos agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024” (Rcl n. 83.870-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.10.2025, grifos nossos).

“DIREITO DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO NÃO ANOTADA NA CTPS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE
nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), proferida pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, que ‘não se trata de pejotização, nem de relação civil/comercial, mas de verdadeira relação empregatícia reconhecida judicialmente’
(e-doc. 46, p. 4), entendendo aplicáveis os precedentes vinculantes do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da decisão do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova – matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes.
5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a ‘pejotização’ ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência aos precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725. 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. 7. A eventual apresentação de recursos com intuito protelatório pode ensejar a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 84.060, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.9.2025, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ORDEM SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EMANADA PELO MINISTRO RELATOR NO ARE N. 1.532.603. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA RECONHECE O DISTINGUISHING ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O TEMA N. 1.389. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 80.601-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

Nesse mesmo sentido estas Reclamações, nas quais foi Relatora a  Ministra Cármen Lúcia: n. 88.122/SP, DJe 9.12.2025; n. 89.081/ES, DJe 9.1.2026; e n. 89.314/BA, DJe 2.2.2026.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora